Tribunal: TCU
Processo: 020.285/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8079/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.285/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Rangel dos Santos Sa (XXX.450.457-XX); Elisabete Zacharias Ignez (XXX.481.867-XX); Fernanda Rangel dos Santos Sa (XXX.796.027-XX); Irma Esser (XXX.178.551-XX); Maria Lucia Goncalves Costa Leal (XXX.148.147-XX); Maria Stella Torezan (XXX.312.418-XX); Matheus Afonso Hastenreiter Meireles Sa (XXX.371.697-XX); Rizia Lima da Silva (XXX.617.767-XX); Sideni Silva Souza (XXX.100.497-XX); Suely de Moraes Matos (XXX.855.608-XX); Terezinha Monteiro Andrade Karpiuck (XXX.676.218-XX); Weverson Felipe dos Santos Sa (XXX.536.017-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.